Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-65.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1011664-65.2024.8.11.0041
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADA: ANTÔNIA LEITE DO NASCIMENTO
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011664-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 535.244.461-91 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), Marianna Barros Saber registrado(a) civilmente como MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1011664-65.2024.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADA:

ANTÔNIA LEITE DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c tutela de urgência provisória
ajuizada por
ANTÔNIA LEITE DO NASCIMENTO
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
. A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e, o recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.
”
(sic).
Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora. Fixados os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.
Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos (...)”.

Inconformado, o banco apelante suscita, em
preliminar,
a irregularidade da procuração juntada aos autos, por ser genérica, por tempo indeterminado e sem especificação de finalidade, o que possibilitaria o ajuizamento de várias ações com o mesmo instrumento.

Ainda
preliminarmente suscita
a prescrição quinquenal, com fundamento na teoria da
actio nata
, tendo em vista que o contrato foi firmado em 2014 e a ação foi proposta apenas em 22/03/2024, quando já decorrido mais de 10 anos da contratação e dos descontos mensais realizados, sendo inaplicável o regime de trato sucessivo ao caso, bem como, decadência da pretensão anulatória, haja vista que o alegado vício de consentimento estaria fulminado pelo prazo decadencial de 4 anos, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, contado do momento da contratação, ou seja, 2014.

No mérito, propriamente dito, consigna a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, por tratar-se de produtos distintos, com margens consignáveis e regimes contratuais diversos, além de se tratar de obrigação impossível de cumprimento por depender de nova contratação, autorização da parte autora e averbação eletrônica perante o INSS.

Aduz, inexistência de dano material e inexistência de dever de devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé, por se tratar de prestação de serviço regularmente contratado e usufruído pela autora, conforme comprovação de saques e uso do cartão após a migração da carteira ao Banco Pan, bem como a inexistência de dano moral, por não haver prova de qualquer conduta ilícita, vexatória ou que tenha causado ofensa à honra subjetiva da parte autora.

Menciona que
a incidência do instituto da boa-fé objetiva, caracterizado pelo
venire contra factum proprium,
garante a manutenção do contrato,

pois a autora permaneceu inerte por 10 anos sem qualquer questionamento, tolerando os descontos, o que gerou legítima expectativa de continuidade da contratação pelo Banco Pan.

Defende a impossibilidade de declaração de inexistência de débito, por se tratar de obrigação válida e regularmente constituída, sendo indevida a desconstituição de valores utilizados pela autora, sob pena de enriquecimento sem causa, bem como a fixação excessiva de honorários advocatícios, por se tratar de demanda simples, sendo mais adequado o percentual mínimo legal ou valor fixado sobre o valor da causa.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular (Id. 29883399).

A apelada ofertou as contrarrazões, aduzindo preliminarmente a inadmissibilidade do recurso em respeito ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de não haver impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso, no mérito, sustentou a validade do negócio jurídico, rebatendo os argumentos expostos pelo recorrente, requerendo ao final o desprovimento do recurso (Id 298833402)

Preparo recolhido no Id. 299818887.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso está preparado, é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar ao mérito, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelo apelante.

Inicialmente,

n
o tocante à preliminar aventada pela instituição bancária de quanto
à decadência e prescrição suscitadas, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado na sentença.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Ainda, o banco demandado apelante defende a necessidade de nova procuração atualizada e específica para esta ação ou, a intimação da parte autora para que compareça ao cartório com o intuito de confirmar os termos da procuração.

Sem razão
,
porquanto observa-se a procuração válida (Id. 298833350)
, além do mais,
entendo pela desnecessidade de tal diligência, tendo em vista que a procuração está datada 24/11/2023, ou seja, um pouco antes do ajuizamento da ação 26/03/2024.

Não havendo outras preliminares, passo à análise do mérito.

Cinge-se dos autos que
ANTÔNIA LEITE DO NASCIMENTO
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO PAN S/A
, alegando, em síntese, que é servidor público estadual aposentada e que foi ludibriada pela instituição bancária requerida, posto que não realizou a contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas apenas empréstimo consignado comum.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial com resolução do mérito
para:

“converter
o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
. A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e, o recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data
.” (
sic).
Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condenou as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora. Fixados os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados”
.

Contra tal sentença se insurge o apelante afirmando que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a apelada contratou livremente e conscientemente o cartão de crédito consignado e possuía total conhecimento do produto ofertado
, motivo pelo qual não há falar em conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento
,
limitação dos juros contratados, dano material, repetição do indébito e a devolução dos valores.

Argumenta sobre a legalidade e validade do negócio jurídico da operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como a ausência de vício de consentimento, pleiteando, ao final, o provimento do apelo para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. De início, não conheço do recurso no ponto que ataca a restituição em dobro, porquanto carece a instituição bancária de interesse recursal.

Compulsando os autos e as provas produzidas, n
ota-se que a autora é servidora pública estadual e tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar a autora apelada, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim, um contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Destaca-se
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Em análise dos autos, verifica-se
que, n
ão obstante as oportunidades concedidas, o banco se omitiu em seu dever de comprovar a legalidade dos lançamentos, de modo que não restou evidenciado que a parte autora apelada se utilizava do cartão de crédito em seu fim precípuo.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbia ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Nesse contexto, observa-se
que o banco induziu a autora a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, bem como da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Dessa forma, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Diante disso, deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo “a quo” que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado,
segundo

a média da taxa de juros indicada, inclusive quanto à indenização pelo dano material,

mediante a compensação ao saldo devedor, se houver, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO – DESCONTO MINIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSIVIDADE – OFENSA AO DEVER DE BOA-FÉ E DE INFORMAÇÃO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos bancários são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça. 2. A responsabilidade contratual da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 3. Comprovado nos autos que o consumidor, pretendendo fazer empréstimo consignado, recebeu por adesão cartão de crédito, com saque de valores que queria a título de empréstimo, com desconto de parcela mínima em sua folha de pagamento, que resulta em um débito infindável. 4. Os termos do contrato firmado entre as partes implicam em abusividade por parte da instituição financeira, pois inexiste uma limitação ou mesmo um número de parcelas para quitação do empréstimo, gerando lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 51, IV. 5. No presente caso, a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.”
(N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
PARA SERVIDOR APOSENTADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.”
(TJ-MT 10067359120218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente em mais 5% (cinco por cento), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025